Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-26.2022.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela autora, de omissão e obscuridade no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, além de prequestionamento da matéria. Vícios não configurados. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela autora, de omissão e obscuridade no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, além de prequestionamento da matéria. Vícios não configurados. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
Embargos de declaração REJEITADOS.